Tribunal: STF
Processo: HC 265930
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Paulo Antonio Balbino Borges da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 987.290/SP (doc. 2, pp. 533-542).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido” (doc. 2, p. 501).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Com base no entendimento dessa corte, é possível sustentar que a condenação do réu no presente caso deve ser revista e anulada devido à ausência de fundadas razões para a busca pessoal realizada pelos policiais, que resultou na apreensão de drogas e outros itens. 



    O entendimento da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus HC 788.316 estabelece que a mera “atitude suspeita”, o fato do motorista “ser nos meios policiais”, ou “estar em conhecido em ponto ligado a criminalidade”, por si só, não são suficientes para justificar a busca pessoal e veicular.



    O réu foi visto trafegando pela via pública, quando os policiais militares resolveram abordá-lo – simplesmente por ele ser “conhecido” nos meios policiais. Além disso, não havia qualquer informação ou investigação em curso relacionada ao acusado.



    [...]



    Portanto, no caso em questão, a ação dos policiais em abordar o veículo do réu e realizar a busca pessoal e veicular com base apenas na “atitude suspeita” do motorista e na localização da abordagem não cumpre os critérios estabelecidos pelo STJ. Portanto, a prova obtida por meio dessa busca deve ser considerada ilegal e, consequentemente, a condenação do réu deve ser anulada, absolvendo o réu dos crimes a ele imputados.



    No entanto, as ilegalidades não param por aqui, em ato contínuo, sob o suposto argumento de que o réu teria confessado a existência de drogas em sua residência, os policiais se dirigiram até o local, desprovidos de autorização judicial e lá supostamente teriam encontrado entorpecentes.



    É relevante destacar o julgado significativo deste tribunal, HC 781.449, sob a notável relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, cujas decisões são consistentemente marcadas por sua genialidade e competência. Neste caso, o ministro decretou a nulidade das buscas veiculares baseadas exclusivamente na presença do acusado nas proximidades de locais conhecidos como pontos de venda de drogas.



    O presente precedente é plenamente aplicável ao caso em questão, uma vez que a abordagem claramente foi realizada sem justificativa, com base apenas em suspeitas superficiais dos agentes de segurança, que optaram por abordar o veículo devido à suposta notoriedade do acusado nos meios policiais. No entanto, é importante ressaltar que não havia qualquer investigação em curso que respaldasse tal abordagem.



    [...]



    O entendimento exarado pelo Juízo de primeira instância ao afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, conhecido como tráfico privilegiado, em razão da quantidade de drogas apreendida, mostra-se incompatível com a atual jurisprudência dos tribunais superiores.



    [...]



    A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça orienta que a quantidade de droga, por si só, não pode ser fator isolado para afastar a incidência do tráfico privilegiado, sendo necessária a análise global das circunstâncias do caso concreto. Além disso, não há nos autos elementos que demonstrem que o paciente integre organização criminosa ou que tenha reincidido em práticas delituosas similares, o que reforça a sua condição de réu primário e, portanto, apto ao benefício legal.



    Destaca-se que o § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas tem por objetivo diferenciar o pequeno traficante daquele que atua em contexto de criminalidade organizada, razão pela qual se aplica ao paciente, que, pelas circunstâncias descritas, deve ser considerado um agente de menor periculosidade, passível de receber a benesse.



    Diante disso, requer-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com a consequente redução da pena em patamar adequado, considerando o preenchimento de todos os requisitos legais.



    [...]



    Caso seja acolhida a tese referente à aplicação da figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado no regime aberto, conforme as diretrizes do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, que estabelece o regime inicial aberto para condenações inferiores a 4 anos de reclusão, desde que o réu seja primário e não tenha conduta social que indique maior gravidade. Logo, sendo o recorrente primário, se a pena-base fixada no mínimo legal, e considerando-se a aplicação de pena inferior a quatro anos – uma vez aplicado o redutor pleiteado – faz jus ao regime aberto para o início do cumprimento da pena, bem como à substituição da pena por restritiva de direitos.



    [...]



    Caso não seja acolhida a tese referente à aplicação da figura privilegiada, é imperiosa a reforma do regime inicial de cumprimento da pena para o regime semiaberto, mesmo em caso de manutenção da pena prevista no caput. (doc. 1, pp. 2-8).  



    Ao final, requer:  



    a) Reconhecer a nulidade da busca, que desencadeou todas as demais provas, declarando a nulidade das provas obtidas de forma ilegal e arbitrária durante a abordagem, por ausência de fundada suspeita; b) Subsidiariamente, seja concedida a ordem para reconhecer a figura do tráfico privilegiado; bem como seja concedido e regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direito. c) Em último caso, seja reformado o regime inicial para regime semiaberto. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. BALANÇA DE PRECISÃO. MUNIÇÕES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022). 2. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. A razão de ser da causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante (HC n. 437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 11/6/2019). 3. No caso concreto, a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita, uma vez que o paciente tentou se ocultar entre os carros que transitavam na via ao avistar a viatura policial, o que fundou a suspeita de que ele poderia estar em posse de objeto ilícito. 4. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi corretamente afastada em razão dos maus antecedentes, da significativa quantidade e variedade de drogas, além da apreensão de balança de precisão e munições, elementos que evidenciam dedicação a atividades criminosas e habitualidade na prática delituosa. 5. Agravo regimental não provido. (doc. 2, pp. 533-534 – grifei).  



    [...]



    I. Busca pessoal



    Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.



    [...]



    II. O caso dos autos



    A Corte estadual considerou válida a medida com base nos fundamentos a seguir (fls. 16-17):



    Isso porque agiram acertadamente os policiais militares ao realizar a abordagem do réu, o qual, segundo consta, já era conhecido nos meios policiais por fazer transporte e entrega de entorpecentes, após visualizá-lo em atitude suspeita, tentando se ocultar entre veículos para evitar ser abordado pelos agentes após avistar a viatura. E, depois da localização de parte dos entorpecentes com o acusado durante busca pessoal, também agiram acertadamente os policiais quando, diante da confissão informal do acusado, no sentido de que tinha em depósito mais porções de entorpecentes em sua residência, se dirigiram ao local, onde o réu franqueou acesso à sua residência e indicou onde estava o restante das porções de droga, ocultadas em uma mochila no guarda-roupa, junto de 79 munições de calibre .38 e 01 balança de precisão. Por fim, igualmente acertada a conduta dos agentes realizando a prisão em flagrante quando constataram a prática dos crimes de tráfico de drogas e daquele previsto no artigo 12, “caput”, da Lei nº 10.826/03, posteriormente conduzindo o réu à autoridade policial competente, que cumpriu as disposições legais, convalidando a ação dos policiais. Nada existe, portanto, de irregular ou ilícito. Frise-se que não se tratou de mera abordagem ocasional do acusado, já que, segundo se extrai dos depoimentos dos policiais, eles abordaram o acusado porque ele tentou se esconder dos agentes permanecendo entre veículos que transitavam na via ao visualizar a viatura, sendo que os policiais já possuíam informação de que o peticionário fazia entrega de entorpecentes para terceiro. Nesse contexto, tratando-se de situação de fundada suspeita do cometimento de ilícito, a atuação dos policiais encontra-se revestida de legalidade, nos termos do artigo 240, § 2º, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.



    Segundo consta dos autos, quanto à busca pessoal, policiais militares em patrulhamento ostensivo, visualizaram o acusado conduzindo uma motocicleta. Ao se deparar com a viatura, o paciente tentou se esconder entre os carros que transitavam pela via.



    Foi então perseguido e revistado, oportunidade em que foram localizadas drogas consigo. No caso, conforme pontuei na decisão agravada, os autos evidenciam que a revista pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma vez que, diante da aproximação da viatura policial, o réu tentou se ocultar entre os carros que transitavam em via pública, o que fundou a suspeita de que ele poderia estar em posse de objeto ilícito.



    Assim, a abordagem não se revelou arbitrária ou aleatória, mas sim fundada no fato objetivo descrito pelos policiais e reconhecido pelas instâncias ordinárias.



    III. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006



    Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.



    [...]



    No caso, o Tribunal assim fundamentou a dosimetria da pena (fls. 22-23):



    Quanto à pena, também não há que se falar em reparo. O MMº Juiz, na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do CP, considerando que o réu ostenta maus antecedentes (Processo nº 0019316-25.2008.8.26.0032 fls. 61), fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para o crime de tráfico. Na segunda fase, reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, o sentenciante reduziu as penas ao piso legal, o que se mostrou adequado. Consigne-se que, na terceira fase, deixou-se corretamente de aplicar a causa especial de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que, de acordo com o referido dispositivo legal, o Magistrado “poderá” reduzir a pena fixada ao agente, de um sexto a dois terços, desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. No caso dos autos, restou amplamente demonstrado que ele se dedicava à atividade criminosa, pois não se pode imaginar que traficante iniciante e eventual tivesse em seu poder tamanha quantidade e variedade de drogas (600 pinos e 04 porções de cocaína, pesando 1.149,86g; e 60 porções de maconha, pesando 320,99g), além de balança de precisão e munições, o que, somado ao fato de o réu já ter sido condenado por crime da espécie e voltado a delinquir, afasta definitivamente o reconhecimento de tal benefício. Frise-se, neste ponto, que a quantidade de entorpecentes pode sim ser considerada na terceira fase, eventualmente, para a não aplicação, ou para a modulação, da causa especial de diminuição da pena, cujo objetivo é beneficiar o traficante pequeno e eventual. No caso dos autos, conforme exposto, houve a apreensão de significativa quantidade de drogas, além de balança de precisão e munições, o que evidencia que não se tratava de pequeno traficante e indica habitualidade na prática criminosa.



    Logo, noto que a minorante não deixou de ser aplicada apenas em razão da quantidade e variedade de drogas, mas também em razão do mau antecedente, que por si só vedaria a aplicação da minorante. Ademais, o Tribunal destacou também a apreensão de balança de precisão e de munições como elementos indicativos da dedicação a atividades criminosas. (doc. 2, pp. 537 e 539-542 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei). No caso, como visto, “[...] a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita, uma vez que o paciente tentou se ocultar entre os carros que transitavam na via ao avistar a viatura policial, o que fundou a suspeita de que ele poderia estar em posse de objeto ilícito” (doc. 2, p. 534 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos “termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). II – No caso, “os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região”. III – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 235.408 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 241.222 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).  



    Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, verifico que o seu afastamento ocorreu “[...] em razão dos maus antecedentes, da significativa quantidade e variedade de drogas, além da apreensão de balança de precisão e munições, elementos que evidenciam dedicação a atividades criminosas e habitualidade na prática delituosa” (doc. 2, p. 534 – grifei). Assim, neste cenário, a reconhecida dedicação do paciente à atividade criminosa, inviabiliza a aplicação da minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A QUANTIDADE DE DROGAS É FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE ESTABELECIDA PELO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – No caso, a quantidade da droga apreendida também serviu de fundamento para o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A Primeira Turma desta Suprema Corte “[...] chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012)” (HC 227.496 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/5/2023). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.695 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a (a) 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). II. Questão em discussão 2. Impetração na qual se busca a incidência da causa de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, assim como a imposição de regime prisional menos gravoso. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 4. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a quantidade de droga apreendida (“4.200,00g de maconha”), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 5. Conforme já assentou esta CORTE, é possível que “o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 245.988 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator